Tribunal: TJES
Processo: 5001255-05.2023.8.08.0065
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001255-05.2023.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
RECORRIDO: MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO OLIVEIRA
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO NÃO REALIZADA. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COMPROVADA. ASSINATURA DIGITAL REALIZADA POR PLATAFORMA ESPECIALIZADA. MECANISMOS DE SEGURANÇA (BIOMETRIA FACIAL, GEOLOCALIZAÇÃO, VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL E REGISTRO HASH). COMPROVAÇÃO DA LIBERAÇÃO DOS VALORES EM CONTA DE TITULARIDADE DA CONSUMIDORA. PORTABILIDADE, REFINANCIAMENTO E NOVA OPERAÇÃO CONSIGNADA. REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS AUTORAIS JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual a autora alegou a inexistência de contratação de empréstimos consignados e requereu a suspensão dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, restituição em dobro dos valores descontados e compensação por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de determinados contratos, determinar a restituição em dobro dos valores descontados e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede recursal, a instituição financeira sustentou a validade das contratações realizadas por meio eletrônico, mediante utilização de mecanismos de autenticação digital, bem como a efetiva liberação dos valores em conta bancária de titularidade da autora.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se restou comprovada a regularidade da contratação eletrônica dos empréstimos consignados e, consequentemente, a legalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora.

RAZÕES DE DECIDIR

Reconhecida a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, nos termos da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e do art. 373, II, do CPC, compete à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação e dos descontos realizados.

No caso concreto, a instituição financeira apresentou os contratos eletrônicos firmados pela autora por meio da plataforma de assinatura digital BemSign, acompanhados de elementos técnicos capazes de garantir a autenticidade, integridade e rastreabilidade do ato, tais como biometria facial, geolocalização, verificação documental e registro hash.

A geolocalização registrada no momento da assinatura indicou localidade situada no mesmo município da autora, afastando a tese de impossibilidade de realização da contratação.

Restou igualmente comprovada a efetiva disponibilização dos valores contratados em conta bancária de titularidade da consumidora, por meio de operações de portabilidade de empréstimo, refinanciamento e nova contratação consignada.

Os instrumentos contratuais observam os requisitos previstos na Lei nº 14.063/2020 e na Medida Provisória nº 2.200-2/2001, que asseguram a validade jurídica das assinaturas eletrônicas e dos documentos digitais.

Diante do conjunto probatório, conclui-se pela regularidade das contratações e pela inexistência de falha na prestação do serviço bancário.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A contratação eletrônica de empréstimo consignado comprovada por meio de mecanismos de autenticação digital, como biometria facial, geolocalização e validação documental, aliada à comprovação da liberação do valor contratado em conta bancária de titularidade do consumidor, demonstra a regularidade do negócio jurídico e afasta a alegação de inexistência de contratação ou fraude.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, XXXV;

Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 6º, VIII e 14;

Código de Processo Civil, art. 373, II;

Código Civil, arts. 107, 186 e 927;

Medida Provisória nº 2.200-2/2001;

Lei nº 14.063/2020.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50012684720228080062, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível;

TJ-SP - Apelação Cível: 10038428420248260048 Atibaia, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 10/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 10/10/2024;

TJ-MG - Apelação Cível: 51624822620228130024, Relator.: Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 10/10/2024, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/10/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora discorre que vem sendo cobrada por empréstimos consignados não contratados. Assim sendo, pugna pela imediata suspensão dos descontos realizados em sua aposentadoria, declaração de inexistência da contratação, restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Por estas razões,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para o fim de:

a)
DECLARAR
a inexistência de relação jurídica referente aos contratos de nº
10227654 e 10295023
, impondo-se a ré a obrigação de cancelar os contratos, se abster de realizar cobrança e lançamentos no benefício da autora, no prazo de até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto efetuado, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da restituição em dobro do valor descontado e da majoração da multa

b)
CONDENAR
, ainda, a requerida a restituir a autora a quantia de
R$ 1
5.746,08
(quinze mil, setecentos e quarenta e seis reais e oito centavos – já em dobro)
, referente ao contrato 10227654 e R$ 449,68 (quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta e oito centavos – já em dobro), referente ao contrato 10295023, quantias que deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto.

c)
CONDENAR
a ré a pagar a importância de
R$

6.000,00

(seis mil reais),
referente a indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (Enunciado de Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Enunciado de Súmula nº 362 do STJ), permitida a compensação, nos limites da condenação, do valor de
R$ 1.655,74 (mil, seiscentos e cinquenta e cinco reis e setenta quatro centavos),
transferido a conta da autora.

Mantém-se a liminar deferida no id. 35026586.

Em sede de recurso inominado, argumento o banco requerido, preliminarmente, a incompetência material do Juizado Especial ante a complexidade da causa, sustentando que a validação das assinaturas eletrônicas e dos protocolos biométricos exige perícia técnica especializada. No mérito, defende a plena validade dos empréstimos consignados digitais, asseverando que a contratação utilizou tecnologias de segurança como
liveness detection
, geolocalização e
facematch
, e que o crédito foi efetivamente disponibilizado e usufruído pela recorrida, o que configuraria comportamento concludente e atrairia o princípio do
venire contra factum proprium
. Sustenta a inexistência de dano moral por se tratar de discussão estritamente patrimonial e insurge-se contra a determinação de restituição sem a devida compensação do montante principal recebido, a fim de evitar o enriquecimento sem causa. Por fim, pleiteia a reforma integral da sentença para julgar os pedidos improcedentes ou a anulação do julgado por cerceamento de defesa.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

No caso concreto, não há complexidade fática ou jurídica capaz de afastar a competência do Juizado Especial. Os elementos constantes nos autos — os contratos assinados de forma eletrônica, os comprovantes de liberação de valores e de manifestação válida de vontade — são suficientes à formação do convencimento judicial, sendo desnecessária a realização de prova pericial, inclusive grafotécnica ou digital. Dessa forma, rejeito a
preliminar de incompetência do juízo.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, motivo pelo qual incidem, na hipótese em exame, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsão dos artigos 2º e 3º do referido diploma legal, bem como nos termos da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Nessa perspectiva, compete ao recorrente demonstrar a validade das contratações e a regularidade dos descontos efetuados em benefício previdenciário da autora, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), combinado com o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos, verifica-se que a instituição financeira se desincumbiu de modo adequado do ônus probatório que lhe competia, ao apresentar os contratos eletrônicos celebrados entre as partes (Id. nº 17988925, 17988927 e 17988989), devidamente assinado pela autora por meio da plataforma de assinatura digital Bem Promotora (BemSign). Tal sistema assegura a
autenticidade, integridade e rastreabilidade
do ato, porquanto utiliza recursos tecnológicos avançados, como
biometria facial, geolocalização, verificação documental e registro hash
, elementos que corroboram a regularidade e confiabilidade da contratação.

Ressalte-se, ainda, que a geolocalização registrada no momento da assinatura, embora não coincida exatamente com o endereço residencial do autor (Rua Sete de Setembro, Comunidade de Palmito, Zona Rural, Jaguaré/ES, CEP: 29.950-000), indica localidade
muito

próxima
e situada no
mesmo município
(Latitude -18,9038744 Longitude -39,9596499), o que afasta a tese de impossibilidade de deslocamento, conforme se verifica da plataforma Google Maps:
https://www.google.com/maps/dir/R.+Sete+de+Setembro+-+Jaguar%C3%A9,+ES,+29950-000/+-18.9058302+-40.0742127/@-18.9087347,-40.071506,16z/data=!3m1!4b1!4m11!4m10!1m5!1m1!1s0xb5fe70d2c2b9dd:0x4d19563c375e722c!2m2!1d-40.0590451!2d-18.9117273!1m3!2m2!1d-40.0742127!2d-18.9058302?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDMwMi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D

Ademais, quanto ao
contrato nº 0010184746
, firmado em 25 de Agosto de 2021, restou evidenciado tratar-se de
operação de portabilidade de empréstimo
(ID 17988927), formalizada mediante
termo de portabilidade
(ID 17988925), com a correspondente
transferência do crédito em favor do Banco Itaú Consignado
, conforme comprovante juntado sob o ID nº 17988928:

No que se refere ao
contrato nº 0010227654
, firmado em 27 de Agosto de 2021, verifica-se que se trata de
refinanciamento da portabilidade
(ID 17988933) relativa ao contrato nº 0010184746, no
valor total de R$ 13.139,48
, ocasião em que houve a
liberação da quantia de R$ 1.678,46 em favor da consumidora
, depositada em sua conta corrente mantida junto ao
Banco Bradesco
, conforme comprovante de ID nº 17988984:

Por fim, observa-se a contratação do
empréstimo nº 0010295023 (ID 17988989)
, firmado em 14 de Setembro de 2021, no
valor de R$ 1.655,74
, igualmente
creditado na conta bancária da consumidora junto ao Banco Bradesco
, circunstância que evidencia a efetiva disponibilização dos valores contratados, conforme comprovante de transferência bancária de Id. nº 17988990:

Ressalte-se que os instrumentos contratuais em questão observam os requisitos previstos na
Lei nº 14.063/2020 e na Medida Provisória nº 2.200-2/2001
, que instituiu a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil)
, assegurando a plena validade jurídica dos documentos eletrônicos firmados digitalmente, em igualdade de condições com os documentos físicos.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial consolidado pelas Cortes pátrias corrobora a validade da contratação realizada por meio eletrônico, especialmente quando instruída com mecanismos robustos de segurança, como biometria facial, geolocalização, hash e autenticação digital. Confira-se:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A instituição financeira anexou aos autos o relatório da contratação, com a descrição de eventos, de onde se extrai a identificação do endereço de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação. 2 . Verifica-se também que houve a efetiva comprovação de transferência via TED do valor contratado. 3. Sendo considerada hígida a contratação do empréstimo consignado, é indevida a condenação da instituição financeira à repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais. 4 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50012684720228080062, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BIOMETRIA FACIAL - SELFIE - GEOLOCALIZAÇÃO - ENDEREÇO DO CONSUMIDOR - CRÉDITO DO VALOR EM CONTA CORRENTE - VALIDADE DA CONTRATAÇÃO - Demonstrada a validade da contratação de empréstimo bancário mediante biometria facial e o aporte do numerário em conta de titularidade da parte, impõe-se na validade do negócio jurídico que ensejou os descontos. (TJ-MG - Apelação Cível: 51624822620228130024, Relator.: Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 10/10/2024, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/10/2024).

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO . ÔNUS DA PROVA. VALIDADE DA ASSINATURA ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS . APELAÇÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME: Apelação cível interposta pela instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação movida por consumidora, declarando a nulidade de contrato de empréstimo consignado, condenando o banco à devolução de valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO: (i) verificar se houve cerceamento de defesa na sentença por ausência de dilação probatória; (ii) determinar se o contrato de empréstimo consignado foi validamente celebrado por meio eletrônico, com base em assinatura eletrônica, biometria facial e geolocalização. III. RAZÕES DE DECIDIR: (i) O julgamento antecipado do processo é adequado, pois as provas nos autos, incluindo o contrato digital e os mecanismos de segurança utilizados, são suficientes para a formação do juízo de valor, afastando o alegado cerceamento de defesa. (ii) A contratação eletrônica mediante assinatura eletrônica, biometria facial e geolocalização é válida, conforme previsto no art . 107 do Código Civil e na Instrução Normativa nº 138/2022 do INSS, que admite tal forma de contratação para empréstimos consignados. (iii) A geolocalização, ainda que não coincidente com o endereço exato da autora, não invalida a contratação, uma vez que tal elemento é subsidiário e os demais mecanismos de autenticação, como a biometria facial e a declaração de aceite, foram suficientes para verificar a autenticidade do contrato. (iv) A autora não comprovou elementos essenciais para sustentar a alegação de fraude, como a divergência do número de telefone ou a titularidade da conta bancária para a qual os valores do empréstimo foram transferidos, o que enfraquece sua tese de fraude. (v) Demonstrada a validade da contratação e a inexistência de falha na prestação do serviço bancário, impõe-se a reforma integral da sentença . IV. DISPOSITIVO: Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10038428420248260048 Atibaia, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 10/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 10/10/2024).

Diante do conjunto probatório, conclui-se pela legalidade da contratação e pela ausência de falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira. Dessa forma,
não há como se acolher a tese de inexistência da relação jurídica
entre as partes, dada a comprovação da celebração do negócio jurídico, por meio da juntada do instrumento contratual que o originou, com a ressalva de que a causa de pedir é referente a inexistência da relação jurídica e não da ocorrência de vício de consentimento, de sorte que a mera juntada do instrumento contratual é suficiente para demonstrar que houve a efetiva contratação,
razão pela qual julgam-se improcedentes os pedidos
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reformar integralmente a sentença recorrida
, a fim de
julgar improcedentes os pedidos autorais
, reconhecendo a
validade das contratações dos empréstimos consignados nº 0010184746 (portabilidade), 0010227654 (refinanciamento) e 0010295023 (novo empréstimo)
, bem como a
regularidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora
. Por conseguinte,
revogo a tutela anteriormente concedida
na decisão interlocutório de Id. nº 17988907.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
3ª Turma Recursal – Gabinete 3

Recurso: Recurso Inominado Cível

Processo: 5001255-05.2023.8.08.0065

Juízo: Juizado Especial Cível da Comarca de Jaguaré - ES

Recorrente: Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA

Recorrido: Maria de Fatima da Conceicao Oliveira

Vogal: Rafael Dalvi Guedes Pinto

VOTO

Divergência inaugurada para manter a sentença de primeiro grau que reconheceu a nulidade de empréstimos consignados não admitidos pela consumidora. Entende-se que, apesar das provas digitais apresentadas, a instituição financeira não logrou afastar a verossimilhança das alegações da autora, pessoa idosa e hipossuficiente, devendo prevalecer o entendimento do juízo de origem. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR IDOSO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira ré em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídica quanto aos contratos nº 10227654 e nº 10295023, determinando a restituição em dobro de valores e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação de serviço em razão de descontos efetuados por empréstimos consignados alegadamente não contratados pela autora, bem como a adequação da reparação material e extrapatrimonial fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença de primeiro grau analisou adequadamente o conjunto probatório, reconhecendo a hipossuficiência da consumidora idosa e a verossimilhança de suas alegações quanto à inexistência de relação jurídica válida para os contratos impugnados.

4. Subsiste o dever de indenizar pelos danos sofridos, uma vez que a fraude narrada comprometeu a renda mensal da recorrida, configurando falha na segurança das operações bancárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

6. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Tese de julgamento:
“SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995”.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; CDC, art. 6º, VIII.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal